Tribunal: TJBA
Processo: 8023219-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023219-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BETO BOLSAS BAIXA DOS SAPATEIROS LTDA - CNPJ: 43.666.198/0001-50

Advogado(s)
:
QUEISE NICOLLI LIMA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.030, I, “B”, DO CPC. TEMA REPETITIVO 1350 DO STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DISTINGUISHING NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, negou seguimento a Recurso Especial, por reconhecer a conformidade do acórdão recorrido com o Tema Repetitivo 1350 do Superior Tribunal de Justiça, que veda à Fazenda Pública substituir ou emendar a Certidão de Dívida Ativa para incluir, complementar ou modificar o fundamento legal do crédito tributário.

2. A parte agravante sustenta a existência de distinção apta a afastar a incidência do precedente vinculante, ao argumento de que a omissão dos dispositivos legais na CDA configuraria mero erro material decorrente de falha do sistema automatizado de emissão, sobretudo por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, com débito constituído por declaração do próprio contribuinte.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema Repetitivo 1350 do Superior Tribunal de Justiça, no que tange à impossibilidade de substituição ou emenda da Certidão de Dívida Ativa para sanar deficiência relativa ao fundamento legal do crédito tributário.

III. Razões de decidir

4. O Tema Repetitivo 1350 do Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que não é possível à Fazenda Pública, ainda que antes da prolação da sentença de embargos, substituir ou emendar a Certidão de Dívida Ativa para incluir, complementar ou modificar o fundamento legal do crédito tributário, por se tratar de vício que atinge a própria validade do ato de inscrição e do lançamento subjacente.

5. O precedente vinculante reforça a premissa normativa de que a Certidão de Dívida Ativa deve ser precisa quanto ao fundamento legal desde a sua emissão, sendo a deficiência nesse elemento essencial insuscetível de correção pela via da substituição ou emenda do título, sem excepcionar sua aplicabilidade a depender do tipo de lançamento de cada tributo.

6. O acórdão recorrido manteve a nulidade da CDA n. 810000.2023/24-5 ao fundamento de que a ausência de fundamentação legal específica caracteriza vício de lançamento, e não erro material sanável, hipótese que se subsume integralmente à tese fixada no Tema 1350/STJ, sem que se identifique qualquer distinção fática ou jurídica apta a afastar sua incidência.

IV. Dispositivo e tese

7
. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n. 8023219-17.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante o ESTADO DA BAHIA e como agravado BETO BOLSAS BAIXA DOS SAPATEIROS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do relator.